Tribunal: TJES
Processo: 5001976-76.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001976-76.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILCELENE PONTES DE JESUS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI Nº 11.738/2008). INEXISTÊNCIA DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA EM TODA A CARREIRA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO LOCAL. MUNICÍPIO COM TABELA PRÓPRIA DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCORPORAÇÃO INDEVIDA DE GRATIFICAÇÕES AO VENCIMENTO BASE. DIFERENÇAS DEVIDAS APENAS NOS MESES EXPRESSAMENTE RECONHECIDOS EM SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO JULGADO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, ante os proventos comprovados nos autos, que atestam baixa capacidade econômica.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada pela autora sob o argumento de que o município requerido não estaria cumprindo o piso nacional para o cargo de professor, pleiteando, nesse sentido, o reajuste do valor e o recebimento do remanescente não pago nos últimos anos.

Em sede de sentença fora julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial, para
CONDENAR
o requerido a pagar à parte autora a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial no mês de julho do ano de 2022 e nos meses de janeiro a abril de 2023, acrescido de juros de mora que deverão ser calculados de acordo com artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e a correção monetária com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos. Ainda,
CONDENO
o requerido a proceder o reajuste do salário da requerente à título de vencimento base, levando em consideração o piso nacional.”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado, almejando a reforma da r. sentença, arguindo que a sentença não considerou o piso salarial para o seu nível funcional, bem como desconsiderou que o município incluiu arbitrariamente gratificações e adicionais na rubrica “vencimento base”.

O recorrido não ofertou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Compulsando os autos, verifico que a r. sentença não merece reforma. Explico.

A Lei Federal n° 11.738/2008 institui o piso salarial nacional para profissionais do magistério público da educação básica, atualizado anualmente, estipulando a remuneração mínima anual dos profissionais,
in verbis
:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que "
a Lei n° 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
.
[...]" (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Seguindo a tese do Tribunal da Cidadania,
o piso salarial do magistério não possui incidência automática em toda a carreira, de modo que o aumento progressivo em virtude dos diferentes níveis funcionais depende de regulamentação local própria.

No caso em tela, restou demonstrado que o piso salarial do magistério municipal possui regulamentação específica pela Lei nº 4670/2008, revogada pela Lei nº 6773/2022.

Contudo, a parte recorrente não foi capaz de demonstrar previsão legal acerca da alegada necessidade de escalonamento do piso nos demais níveis da carreira, mormente porque o município recorrido possui regulamentação própria a respeito dos valores a serem pagos para professores de diferentes níveis funcionais e de acordo com e titulação e o tempo de serviço.

Nesse sentido, após analisar as fichas financeiras da recorrente, não verifico qualquer ilegalidade aparente nos valores pagos pelo município à servidora, uma vez que superam o piso base previsto em lei federal e não fora demonstrada afronta específica à lei municipal.

Assim, coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
no sentido de que, na maioria dos meses, a servidora aferiu a título de rendimentos valores que respeitam tanto o piso salarial base quanto a tabela municipal para o nível da carreira, à exceção de apenas alguns meses, devidamente detalhados em sentença.

Quanto à suposta defasagem da tabela do município para os níveis profissionais inferiores, é justificável em virtude de não ser possível o ingresso na carreira sem que o profissional ocupe, de pronto, o nível IV (graduação), já que a titulação é um dos requisitos do concurso público para professor.

Ainda, registro que a recorrente não foi capaz de comprovar que o município de Vila Velha inseriu no "vencimento" gratificações que não deveriam incorporar tal rubrica.

Pelo contrário, a municipalidade desconstitui tal alegação em sede de defesa, arguindo que o vencimento de cada nível e grau profissional acompanha justamente a progressão do cargo por ele ocupado, de modo o valor do vencimento propriamente dito não está incorporado de outros adicionais, mas varia de acordo com a legislação local e as qualidades do agente público.

Portanto, sem maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, que assim assevera: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, cuja exigibilidade se encontra suspensa em virtude da concessão da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)